Tribunal: TJES
Processo: 5006159-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006159-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DOIS IRMAOS PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S/A
AGRAVADO: NEOVIA NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006159-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
DOIS IRMÃOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIA S/A

EMBARGAD
O
:
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DOIS IRMÃOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A

em face do v. acórdão de ID nº 2375470 que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante em face de
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA.

Em suas razões de ID nº 3095248 o embargante sustenta que o acórdão objurgado padeceria de omissão, pois
“
houve uma supressão de instância, haja vista que a matéria apreciada (...) ainda prescinde de uma maior dilação probatória”,
bem como que
“é medida que se impõe que este Colendo Tribunal aprecie de forma exauriente os pressupostos de deferimento da tutela provisória requerida no bojo do recurso de agravo de instrumento (...) pois entende a agravante que foram preenchidos concomitantemente os requisitos ensejadores da tutela provisória”.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões no ID nº 3162747.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Aparentemente, a insurgência trazida nos aclaratórios diz respeito ao fato de que este Sodalício teria sido omisso no que concerne aos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, pleiteada pelo autor na origem, indeferida pelo Juízo
a quo,
cuja decisão foi objeto do agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento à unanimidade.

Não obstante, a despeito dos argumentos apresentados pelo embargante, restou indicado no julgamento do recurso de apelação que o requisito afeto à probabilidade do direito não estaria presente, na medida que, em sede de cognição sumária, a pretensão autoral assemelhar-se-ia à hipótese de
supressio
, vejamos:

(...) O que se vê, portanto, é que o referido vício, apesar de conhecido pela recorrente, não foi suscitado ao longo dos 06 (seis) anos em que tramita a ação de execução de título extrajudicial, deixando a agravante para indicá-lo apenas quando da deflagração da fase expropriatória, por meio de ação autônoma.

Nesta fase embrionária da lide, a meu ver, resta configurada a ocorrência de preclusão lógica, consubstanciada na figura da
supressio.

O

instituto consiste na hipótese em que determinado direito ou obrigação não é exercitado durante um determinado lapso temporal, ensejando sua perda. Isso porque, a referida inércia gera uma legítima expectativa na parte contrária de que aquele direito não será exercitado.

Não é outra a hipótese vertente, na qual a exequente
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA,
ora agravada, é surpreendida, após 06 (seis) anos de trâmite de ação de execução, com novas alegações por parte da executada, as quais nunca foram alegadas como matéria de defesa.

Trata-se de violação à boa-fé objetiva, e comportamento nitidamente contraditório, pois, aparentemente, a recorrente não entendia que o referido vício no instrumento de confissão de dívida existia, limitando-se a alegar que sua responsabilidade seria subsidiária, e que o título não poderia ser exigido por estar em recuperação judicial.

Ainda, ao que parece, a presente alegação apenas neste momento configura-se como hipótese de nulidade algibeira, a qual ocorre quado a parte permanece em silêncio no momento oportuno para se manifestar, deixando para suscitar a nulidade em ocasião posterior.

Firme em tais premissas, compreendo que, ao menos nesta fase inicial da demanda e com base nos elementos até então apresentados, o pleito antecipatório não merece prosperar.

Portanto, concluiu-se, na realidade, que a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada
, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)

(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

_____________________

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)
(grifei)

A título argumentativo, destaco não vislumbrar hipótese de supressão de instância, na medida em que os argumentos utilizados referem-se, justamente, à matéria devolvida a esta Instância Revisora: pedido de suspensão dos atos expropriatórios em curso no bojo do processo de execução nº 0019249-37.2016.8.08.0014. Como dito, compreendeu-se, em sede de cognição sumária, pela existência de
supressio,
na medida em que, por 06 (seis) anos a ora embargante nunca mencionou a respeito do suposto vício ora mencionado na constituição do título executivo, fato que, via de consequência, afasta a probabilidade de seu direito nesta fase embrionária da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE
PROVIMENTO

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5006159-40.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
DOIS IRMÃOS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIA S/A

EMBARGAD
O
:
NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO –

RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Não há que se falar em omissão, pois estou indicado no julgamento do recurso de apelação que o requisito afeto à probabilidade do direito não estaria presente, na medida que, em sede de cognição sumária, a pretensão autoral assemelhar-se-ia à hipótese de
supressio

2
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento